Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-33.2021.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005393-33.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON BEZERRA GUABIRABA - CPF: 031.136.971-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que todas as providências, diligências e tentativa de citação nos endereços encontrados nos autos, foram infrutíferas, esgotando todos os meios a fim de possibilitar a citação por edital. Ademais, fora requerido a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e efetivadas em dissonância com a tese apresentada pelo apelante. Mesmo assim, não foi possível encontrar o apelante, portanto, válida a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005393-33.2021.8.11.0045 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: EDSON BEZERRA GUABIRABA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDSON BEZERRA GUABIRABA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou o embargante/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito. Por conseguinte, determinou a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos. Intimada a parte devedora para cumprimento da sentença – acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que não se esgotou todas as tentativas no sentido de localizar o seu paradeiro, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório; Não foram realizadas buscas no portal no RENAJUD, nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, não foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício dos requeridos; não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local; não foi realizada a tentativa de citação no endereço: Rua Realeza, n°393-S, Bairro Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde; a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências; resta evidente que não foram exauridas as possibilidades de tentativa de localização da requerida, acarretando, por conseguinte a nulidade absoluta do edital; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença declarando a nulidade do edital.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDSON BEZERRA GUABIRABA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou o embargante/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito. Por conseguinte, determinou a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos. Intimada a parte devedora para cumprimento da sentença – acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

Pretende o apelante a reforma da sentença com a declaração de nulidade da citação por edital.

Dos autos, verifica-se que todas as providências, diligências e tentativa de citação nos endereços encontrados nos autos, foram infrutíferas, esgotando todos os meios a fim de possibilitar a citação por edital.

Em descompasso com a tese do apelante, houve a tentativa de citação no endereço
Rua Realeza, n°393-S, Bairro Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, contudo, sem êxito, pelo motivo ausente.

E, além apresentados diversos endereços, sem êxito na localização do apelante.

Ademais, fora requerido a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e efetivadas em dissonância com a tese apresentada pelo apelante. Mesmo assim, não foi possível encontrar o apelante.

Acerca da citação por edital dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 256 e 257:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DIVERSAS TENTATIVAS REALIZADAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COBRANÇA DO SERVIÇO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §3º, do CPC. Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização”.

(N.U 1007586-21.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024).

“AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que a parte ré está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que ocorreu na espécie. Presentes tais requisitos, considera-se válida a citação editalícia realizada após esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte. No caso, o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC. (N.U 0000135-40.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para
11 % (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024